Tribunal: TJDFT
Processo: 0724400-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724400-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SAULO MUNIZ CAMELO, ARAUJO BAR E RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: FELIPE ARAUJO BARBOSA DE MOURA, ASSIS RESTAURANTE E BAR EIRELI, BAR E RESTAURANTE ASSIS LTDA - ME D E C I S Ã O Os agravantes se insurgiram contra ato sem conteúdo decisório, o qual determinou a Emenda à Inicial, sob pena de indeferimento da inicial. Não vislumbro previsão de recorribilidade deste ato judicial, apesar da manifestação ao ID 37930547. Como dito ao ID 37733948, o ônus da não Emenda é a Sentença de Indeferimento da Petição Inicial, a qual possui recurso próprio para discussão acerca do cabimento ou não do procedimento requerido. A Apelação contra a Sentença de Indeferimento devolve toda a matéria ao Tribunal, inclusive quanto ao cabimento ou não de Emenda no caso, de modo que o Agravo de Instrumento contra ato sem conteúdo decisório não pode abordar tais pontos. No mesmo sentido: (Acórdão 1352915, 07152633020218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 3/9/2021) e (Acórdão 1040034, 07058729020178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2017, publicado no DJE: 23/8/2017). Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Com essas considerações, não conheço do Agravo de Instrumento, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator